Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701095-95.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSEFA CLEMENTE BARBOSA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA BARBOSA OLIVEIRA ALVES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão n. 1751413, exarado sob o ID 51111563, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e deu-lhe provimento, para reformar a sentença e, desse modo, fixar honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item “2” das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002). Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53235594, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023 às 15:20:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora